Tribunal: CARF
Processo: 10880.961917/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.961917/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.899 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JSL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do Fato Gerador: 14/02/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DCTF RETIFICADORA. REDUÇÃO DO
DÉBITO ORIGINALMENTE DECLARADO. DESPACHO DECISÓRIO
COMPLEMENTAR.
A verificação sobre a existência de eventual saldo passível de restituição deve
se dar mediante o cotejo entre o DARF e a última DCTF ativa antes da ciência
do contribuinte do Despacho Decisório.
Superada a questão preliminar relacionada à inexistência de saldo a ser
restituído mediante o simples cotejo entre o DARF e a DCTF, os autos devem
retornar à Unidade Preparadora para prosseguir na análise de mérito sobre a
veracidade da informação do contribuinte referente à redução do débito
originalmente declarado, com posterior emissão de Despacho Decisório
complementar.
Nos termos do art. 147, § 1o, do CTN, a retificação da declaração por iniciativa
do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de, superada a questão preliminar de
inexistência de saldo a ser restituído, determinar o retorno dos autos para a Unidade da Receita
Federal com jurisdição sobre o contribuinte para que seja realizada a apuração do efetivo valor
do débito, com base nos documentos constantes dos autos e em quaisquer outros que a
Autoridade Tributária entenda necessários à sua análise, a fim de verificar se realmente existe
saldo credor passível de restituição e, em caso positivo, qual o seu montante. Deverá ser emitido
Despacho Decisório complementar, homologando a compensação até o limite deste saldo, caso
existente.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.961917/2008-33
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.899 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961917/2008-33

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado) Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo I
(DRJ-SP1):
Tratam os autos do PER/DCOMP no 11139.08426.120107.1.7.04-0990, transmitido
pelo interessado em 12/01/2007, através do qual declarou compensação no montante
principal de R$97.600,45, relativa a pagamento indevido ou a maior de contribuição de
PIS (Código de Receita 8109), do período de apuração 31/01/2003, recolhida em
14/02/2003, com débito próprio de PIS Não Cumulativo (Código de Receita 69121),
relativo ao período de apuração outubro de 2003, com vencimento em 14/11/2003.
Note-se que o PER/DCOMP em tela é retificador do PER/DCOMP no
37974.47215.121104.1.3.04-5070, transmitido em 12/11/2004.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de dados
da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu em 11/12/2008 o Despacho Decisório
(No de Rastreamento) 811472060, assinado pelo titular da unidade de jurisdição do
contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada, uma vez
que embora localizado o pagamento do DARF indicado no PER/DCOMP, o crédito foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório em 05/01/2009, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade tempestiva, acompanhada de cópias dos seguintes
documentos: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, Ata de Assembleia
Geral de Transformação do Tipo Jurídico, Procuração, Substabelecimento, documento
de identificação dos procuradores, PER/DCOMP, Despacho Decisório, DCTF do 1o
Trimestre/2003, transmitida em 06/04/2006 e DCTF do 4o Trimestre/2003, transmitida
em 27/04/2006, DACON do 1o Trimestre/2003, transmitida em 26/07/2005 e DARF.
Alega, em síntese, que:
(...)
A compensação feita pela Manifestante deve ser homologada
O equivoco na análise do Auditor-Fiscal pode ter sido gerado em virtude da ausência
de verificação das DCTFs retificadoras do 1o e 4o trimestres de 2003, que foram
transmitidas a esta Secretaria da Receita Federal do Brasil, respectivamente, em
06/04/2006 e 27/04/2006 (docs. 05 e 06), e do DACON retificador do 1o trimestre de
2003, transmitido em 26/07/2005 (doc. 07).
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.899 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961917/2008-33

Com efeito, a premissa pela qual se pautou o Auditor Fiscal foi o fato de que o crédito
de contribuição ao PIS relativo ao período de janeiro de 2003 teria sido integralmente
utilizado para compensar débito do mesmo tributo relativo ao mesmo período de
apuração.
Ocorre, contudo, que, de acordo com a DCTF (pág. 80) e o DACON (pág. 07)
retificadores, ambos do 1o trimestre de 2003 (docs. 05 e 07), o débito de contribuição
ao PIS do período de janeiro de 2003 foi de R$259.857,30 (duzentos e cinquenta e nove
mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos).
Consequentemente, e tendo em vista a existência de crédito no valor de R$369.957,93
(trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e três
centavos), conforme o incluso comprovante de recolhimento (doc. 08), a compensação
entre crédito e débito do mesmo período resultou, em favor da Impugnante, uma
diferença de crédito no valor de R$110.100,63 (cento e dez mil, cem reais e sessenta e
três centavos), o qual foi utilizado pela Impugnante para compensação com débito de
contribuição ao PIS relativo ao período de novembro de 2003, no valor de R$97.600,45
(noventa e sete mil, seiscentos reais e quarenta e cinco centavos), conforme se pode
verificar da inclusa cópia da DCTF retificadora do 4o Trimestre de 2003, na página
102 (doc. 06).
Portanto, diante dos documentos ora apresentados, fica clara a absoluta regularidade
da compensação em análise.
A 12a Turma da DRJ-SP1, em sessão datada de 18/09/2012, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
16-41.196, às fls. 272/281, com a seguinte Ementa:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte,
sem o que não pode ser admitida.
DCTF. ERRO NO PREENCHIMENTO. VALORES CORRETOS. COMPROVAÇÃO.
DACON.
Considera-se confissão de dívida o débito declarado em DCTF, motivo pelo qual
qualquer alegação de eventual erro no seu preenchimento deve ser comprovada
mediante documentos contábeis e fiscais que justifiquem as alterações realizadas no
cálculo dos tributos devidos.
O Demonstrativo de Apuração das Contribuições DACON não se configura como
documento suficiente à comprovação de valores devidos a título de PIS, para fins de
homologação de compensação efetivada pelo contribuinte.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Instaurado o contencioso administrativo, a manifestação de inconformidade deve vir
acompanhada das provas dos fatos alegados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação de manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do crédito
tributário até o encerramento da fase administrativa.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.899 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961917/2008-33

O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 18/05/2013
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO, à fl. 283), apresentou
Recurso Voluntário em 04/06/2013, às fls. 284/292.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
A decisão recorrida manteve o indeferimento do Pedido de Restituição sob os
seguintes fundamentos:
No caso, por se tratar de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, por
processamento eletrônico, fez-se a comparação entre o pagamento indicado no
PER/DCOMP e a informação constante da DCTF entregue, constatando-se que o
recolhimento informado na DCOMP foi integralmente utilizado para quitação de
débitos informados em DCTF, não restando créditos passíveis de compensação.
(...)
Em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, constata-se que o
contribuinte transmitiu as seguintes DCTF referentes ao 1o Trimestre de 2003:

Em relação ao débito de PIS – Código de Receita 8109 do período de apuração janeiro
de 2003 as DCTF acima identificadas confirmam os seguintes valores:

Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.899 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961917/2008-33

Verifica-se ainda nos sistemas da Receita Federal do Brasil que o DARF no valor de
R$369.957,93, informado na DCOMP em análise, encontra-se integralmente
vinculado ao débito de PIS código 8109-1 do período de apuração de janeiro de 2003,
declarado na DCTF transmitida em 28/11/2003 (R$371.586,03), não havendo saldo
disponível para compensação dos valores informados no PER/DCOMP, conforme
fundamentado no Despacho Decisório.
O contribuinte alega que houve equívoco na análise do PER/DCOMP, que pode ter
sido gerado em virtude da não verificação das DCTF retificadoras dos 1o e 4o
trimestres de 2003, transmitidas em 06/04/2006 e 27/04/2006, assim como do DACON
retificador do 1o trimestre de 2003, transmitido em 26/07/2005, cópias anexadas à
Manifestação de Inconformidade.
Afirma que de acordo com a DCTF (pág. 80) e o DACON (pág. 07) retificadores do 1o
trimestre de 2003, o débito de contribuição ao PIS do período de janeiro de 2003 foi de
R$259.857,30, havendo, portanto, um crédito disponível de R$110.100,63, o qual foi
utilizado pela Impugnante para compensação com débito de contribuição ao PIS relativo
ao período de novembro de 2003 (sic), no valor de R$97.600,45 conforme se pode
verificar da inclusa cópia da DCTF retificadora do 4o Trimestre de 2003, na página 102.
Ressalte-se, no entanto, que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF, instituída pela Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, é o
documento apresentado pelo contribuinte para prestar à autoridade fazendária as
informações relativas aos valores devidos dos tributos e contribuições federais, e os
respectivos valores de créditos vinculados (pagamento, parcelamento, compensação,
etc.), constituindo-se em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito, na forma do disposto pelo § 1o, do art. 5o do Decreto-lei no
2.124, de 8 de março de 1984.
(...)
No caso, instaurado o contencioso administrativo, qualquer alteração nas
declarações prestadas deve estar comprovada pela demonstração inequívoca do
quantum recolhido indevidamente, mediante a apresentação de documentação
hábil e suficiente, consistente na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, e
demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no órgão
competente, à época dos fatos, para fins de comprovar a existência e regularidade do
direito creditório com que pretendeu extinguir a obrigação tributária.
Assim, em que pese as alegações da empresa quanto à desconsideração dos termos da
DCTF e do DACON retificadores, o que teria acarretado o indeferimento do pedido de
compensação; tem-se que na fase em que se encontra o processo, são aplicadas à
manifestação de inconformidade as mesmas regras do Processo Administrativo Fiscal,
previstas no Decreto no 70.235, de 1972, conforme está previsto no parágrafo 11 do art.
74 da Lei no 9.430/96:
(...)
Portanto, não comprovado pelo contribuinte qualquer incorreção na apuração, seja
da base de cálculo, seja da contribuição declarada na DCTF, através de
documentação hábil e suficiente, ou seja, mediante apresentação de seus livros
contábeis e respectivos documentos fiscais que sustentam os lançamentos registrados na
contabilidade, o pedido de homologação da compensação efetuada deve ser indeferido.
Contra esta decisão, o contribuinte apresentou recurso alegando as seguintes
razões em sua defesa, em síntese:
6. Com efeito, a autoridade julgadora recorrida, apesar de reconhecer a eficácia
das retificações realizadas pela Recorrente em sua DCTF e em sua DACON, afirmou
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.899 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961917/2008-33

que referidos documentos seriam insuficientes à comprovação do tributo devido no
período de apuração (contribuição ao PIS, relativa ao 1o trimestre de 2003), tendo
afirmado, inclusive, que a DACON "constitui um documento meramente informativo
sobre os fatos geradores das contribuições sociais e os respectivos procedimentos de
cálculo para a apuração dos tributos devidos".
(...)
11. É ônus do Fisco e não do contribuinte, nos termos dos arts. 149 e 150 do CTN,
verificar o correto procedimento de apuração do tributo devido. Diante disso, tendo
o contribuinte efetuado as declarações e posteriormente realizado as devidas
retificações, nos termos da legislação, competiria ao Fisco, e não ao contribuinte,
constatar se o valor do débito informado na DACON retificadora e refletido na DCTF
retificadora estaria correto.
(...)
14. Sem prejuízo do acima exposto, e em respeito ao princípio da verdade material que
norteia os atos administrativos, a Recorrente informa que já passou por anterior
procedimento de fiscalização, em que lhe foram solicitadas informações relativas à
contribuição ao PIS no período compreendido entre 01/2003 e 11/2007 (Doc. 01),
incluindo, portanto, o período de janeiro de 2003.
15. Referido procedimento de fiscalização, cujo no do Mandado de Procedimento Fiscal
foi alterado, se encerrou sem que a Recorrente sofresse qualquer tipo de autuação em
relação à contribuição ao PIS por ela devida para o período de apuração de janeiro de
2003 (Doc. 02).
(...)
19. Tanto não bastasse, a Recorrente, ainda em respeito ao princípio da verdade
material, apresenta, em complementação:
(i) cópia de seu balancete analítico e do razão contábil relativos ao período de janeiro de
2003 (Doc. 03); e
(ii) planilha com a apuração da contribuição ao PIS por ela devida para o período de
apuração de janeiro de 2003, devidamente assinada pelo contador responsável à época
da autuação (Doc. 04).
20. Referidos documentos também demonstram que, no período de apuração de janeiro
de 2003, o valor do débito de contribuição ao PIS correspondeu exatamente ao montante
de R$ 259.857,30 (duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e
trinta centavos), que coincide com o valor informado nas DCTFs e DACON
retificadoras.
Assiste razão, em parte, ao recorrente. O Despacho Decisório (fl. 03) indeferiu
o pedido de restituição veiculado através do PER/DCOMP 11139.08426.120107.1.7.04-0990,
transmitido em 12/01/2007, sem analisar seu mérito, que consiste em verificar se o valor devido
do tributo realmente é de R$259.857,30, conforme consta na DCTF retificadora, ou de
R$369.957,93, como declarado originalmente, tendo em vista a ocorrência de questão
preliminar, qual seja, a inexistência de saldo a ser restituído.
Com efeito, os sistemas informatizados da Receita Federal, ao realizarem o cotejo
entre o DARF informado no PER/DCOMP e a DCTF, constataram que o valor integral do
pagamento estava alocado em um débito de igual valor, confessado na DCTF original. Assim
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.899 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961917/2008-33

sendo, o pedido foi imediatamente negado, não havendo sentido em avançar na questão principal
(a redução do débito do tributo) tendo em vista a questão preliminar impeditiva.
A DRJ reconheceu que o sistema informatizado da Receita Federal não levou em
consideração as DCTFs retificadoras apresentadas pelo contribuinte antes deste ser notificado do
Despacho Decisório. Dos autos se extrai que a última retificadora data de 06/04/2006, enquanto
o Despacho Decisório foi emitido em 11/12/2008, com ciência ao contribuinte em 05/01/2009.
Logo, o referido cotejo do DARF deveria ter sido efetuado com esta última DCTF retificadora,
na qual consta a redução do débito, e não com a original. Assim procedendo, a Receita Federal
teria identificado o alegado saldo a ser restituído.
No entanto, pelo teor do acórdão de piso, observa-se que a DRJ superou a questão
preliminar, relativa à inexistência de saldo, porém manteve o indeferimento do pedido, dessa vez
com fundamento no art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
É o que se depreende da seguinte conclusão do acórdão, que trago mais uma vez à
colação:
Assim, em que pese as alegações da empresa quanto à desconsideração dos termos
da DCTF e do DACON retificadores, o que teria acarretado o indeferimento do
pedido de compensação; tem-se que na fase em que se encontra o processo, são
aplicadas à manifestação de inconformidade as mesmas regras do Processo
Administrativo Fiscal, previstas no Decreto no 70.235, de 1972, conforme está previsto
no parágrafo 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96:
(...)
Portanto, não comprovado pelo contribuinte qualquer incorreção na apuração, seja
da base de cálculo, seja da contribuição declarada na DCTF, através de
documentação hábil e suficiente, ou seja, mediante apresentação de seus livros
contábeis e respectivos documentos fiscais que sustentam os lançamentos registrados na
contabilidade, o pedido de homologação da compensação efetuada deve ser indeferido.
Apesar deste Relator não negar a obrigatoriedade de atender ao quanto disposto
no já referido art. 147, § 1o, do CTN, deve-se atentar para o fato de que, tendo o recorrente
apresentado a DCTF retificadora antes de ser notificado sobre qualquer procedimento
fiscalizatório, restava-lhe tão somente apresentar o Pedido de Restituição na forma exigida pela
Instrução Normativa RFB no 900/2008, que determinada o seguinte:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS,
nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.899 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961917/2008-33

(...)
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I – a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
(...)
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento
será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição, constante do Anexo I,
ou mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a
Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II, conforme o caso, aos quais
deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
(...)
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts.
44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo
VII, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...)
XI – o crédito que não seja passível de restituição ou de ressarcimento;
(...)
XIII – o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento indeferido pela
autoridade competente da RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa;
XIV – o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não tenha sido
reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
(...)
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data da apresentação
da Declaração de Compensação:
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.899 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961917/2008-33

I – o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, pela autoridade competente da RFB; e
II – se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do
crédito.
Conforme se depreende da legislação acima colacionada, bastava ao sujeito
passivo ter retificado a DCTF, para formalizar a existência do saldo a ser restituído, e requerer a
restituição mediante utilização do programa PER/DCOMP. A prévia anexação de documentos
comprobatórios do direito creditório somente é exigida na impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP, quando o requerimento deveria ser formalizado por meio de formulário
em papel.
Trata-se, no presente caso, de Pedido de Restituição cumulado com Declaração de
Compensação; se a Receita Federal, dentro dos seus critérios internos de conveniência e
oportunidade, decidisse realizar procedimento fiscalizatório para analisar a veracidade da
informação do contribuinte sobre a redução do débito originalmente declarado, deveria então
intimar o contribuinte a apresentar as provas e justificativas que se fizessem necessárias.
A decisão da DRJ, portanto, mostra-se equivocada, pois nega de imediato o
alegado direito creditório do contribuinte sem que tenha sido realizada qualquer análise de
mérito sobre a efetiva existência de saldo a ser restituído e, em caso positivo, qual seria o seu
montante.
Se, por um lado, este Conselho tem jurisprudência pacífica no sentido de que a
simples apresentação de DCTF retificadora não convalida o crédito pleiteado, por outro lado
sabe-se que o princípio da verdade material impõe que seja verificada, através de procedimento
de fiscalização, a existência do crédito.
Deveria o colegiado a quo ter determinado o retorno dos autos à Unidade
Preparadora (no caso, a DERAT/SP) para, uma vez superada a questão preliminar que impedia o
exame da questão principal, prosseguir na análise da homologação da compensação, ressaltando
que, caso não realizada dentro do prazo legal, ocorreria sua homologação tácita.
Nesse contexto, entendo superada a questão preliminar da inexistência de saldo no
pagamento realizado, uma vez que o DARF foi recolhido no valor de R$369.957,93 e a DCTF
que se encontrava ativa quando da emissão do Despacho Decisório indicava um débito de
R$259.857,30 (ver fl. 134), resultando, à princípio, em um saldo de R$110.100,63.
Resta, entretanto, verificar quais as razões para a redução do débito originalmente
confessado em R$369.957,93 para o valor de R$259.857,30. Apesar de anexar memória de
cálculo e alguns documentos contábeis, o contribuinte não esclareceu qual o erro cometido. Ou
seja, deve a Administração Tributária analisar o mérito do pedido.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido
de, superada a questão preliminar de inexistência de saldo a ser restituído, determinar o retorno
dos autos para a Unidade da Receita Federal com jurisdição sobre o contribuinte para que seja
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.899 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961917/2008-33

realizada a apuração do efetivo valor do débito, com base nos documentos constantes dos autos e
em quaisquer outros que a Autoridade Tributária entenda necessários à sua análise, a fim de
verificar se realmente existe saldo credor passível de restituição e, em caso positivo, qual o seu
montante. Deverá ser emitido Despacho Decisório complementar, homologando a compensação
até o limite deste saldo, caso existente.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 486
DF CARF MF
Original